Tribunal: TJSP
Processo: 2136389-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de revogação da prisão cautelar. Prisão mantida. Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da condição de mãe da paciente. Quantidade expressiva de drogas encontrada na residência frequentada pelos filhos da paciente. Situação excepcional. Impossibilidade. Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de revogação da prisão cautelar. Prisão mantida. Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da condição de mãe da paciente. Quantidade expressiva de drogas encontrada na residência frequentada pelos filhos da paciente. Situação excepcional. Impossibilidade. Pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais. Ordem denegada.